Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FACULDADE CONFERIDA AO JUIZ. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATENDIMENTO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOVA EXORDIAL COM A INCLUSÃO DOS ESCLARECIMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE PARA A COMPREENSÃO DA DEMANDA. SIMPLES FORMALIDADE. RIGOR EXCESSIVO. ERROR IN PROCEDENDO.
1. A manifestação do órgão julgador em juízo de retratação, nos termos do artigo 485, § 7o, do Código de Processo Civil, não é obrigatória, mas facultativa, consoante a locução “poderá” constante da redação do dispositivo.
2. O parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado indeferir a petição inicial, caso não seja atendida a determinação de emenda, com a consequente resolução do processo sem apreciação do mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Código.
3. A apresentação de nova petição inicial com a inclusão dos esclarecimentos determinados nos despachos de emenda é sempre preferível pela praticidade que propicia ao magistrado na análise para fins de admissibilidade da ação.
4. O indeferimento da petição inicial tão somente pela não exibição de nova exordial com os esclarecimentos provenientes das emendas não deve ser adotado, se a irregularidade não dificultar a compreensão da pretensão e seu processamento, para ulterior julgamento do mérito.
5. Há excessivo rigor no indeferimento da petição inicial, tão somente pela não exibição, em nova petição inicial, dos esclarecimentos fático-jurídicos determinados nas emendas.
6. A simples exigência de apresentação de petição inicial em peça única, sem demonstração pelo magistrado de prejuízo ou dificuldade na análise da petição inicial juntamente com as emendas apresentadas, consiste em excessivo rigor formal, que deve ser superado em prestígio ao princípio do acesso à Justiça, com o reconhecimento de error in procedendo para cassação da sentença.
7. O indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem exame do mérito provocará tão somente nova propositura da ação, a qual será distribuída para o mesmo juízo prevento, a fim de evitar ofensa ao princípio do juiz natural.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.